Tribunal: STF
Processo: RHC 270873
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 989.781/RS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem justa causa, além de supostas agressões sofridas pelo paciente durante a abordagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões que caracterizassem flagrante delito, legitimando a medida e as provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição da República, admite exceções em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que denúncias anônimas, desacompanhadas de outros elementos indicativos de crime, não legitimam o ingresso em domicílio, sendo necessário verificar a veracidade das informações por meio de monitoramento ou outros indícios concretos.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram que os policiais visualizaram armas no interior da residência ao abrir a porta, configurando flagrante delito e justificando o ingresso forçado no domicílio.
7. Alterar a conclusão acerca da visualização das armas demandaria revolvimento fático-probatório, vedado na via do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO. 2. Denúncias anônimas desacompanhadas de outros elementos concretos não legitimam o ingresso em domicílio, sendo necessária a verificação prévia da verossimilhança das informações. 3. A análise de alegações que demandem revolvimento fático-probatório é incompatível com a via do agravo regimental (doc. 50).

Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 63).

Neste recurso ordinário, a defesa alega:

Os acórdãos recorridos devem ser reformados, na medida em que os impetrantes demonstraram, por fotografias (e-stj 378/382), que o armário onde estava as armas vistas pelos policiais militares que legitimou a invasão de domicílio sem mandado, não tem campo de visão da rua nem do pátio da casa, somente sendo possível sua visualização adentrando na casa.
[...]
Mesmo com essa prova indesmentível, face ao que consignou o acórdão condenatório – abaixo transcrito, e-stj 131 – não concedeu a ordem para nulificar o ato de busca e apreensão, claramente ilegal (doc. 70, pp. 3 e 5).

Ainda, salienta:

A presença da Polícia Militar no local dos fatos se deu de maneira nebulosa, pois não há qualquer comprovação de ocorrência registrada na data, tampouco há evidências de atendimento por meio telefônico. A acusação, por sua vez, limitou-se a arrolar exclusivamente os policiais militares que participaram do suposto flagrante, sendo incontroverso que, no presente caso, toda a narrativa acusatória repousa unicamente sobre as declarações desses agentes estatais. Isso, aliás, está consignado no trecho acima colacionado, sendo, portanto, matéria incontroversa.
No caso concreto, a própria narrativa acolhida pelo acórdão revela que os policiais adentraram o pátio da residência, área integrante da esfera domiciliar constitucionalmente protegida, antes de qualquer percepção de situação flagrancial.
O paciente, embriagado, xingou e desafiou os policiais que, incontinenti, invadiram sua casa, sem mandado, nem justa causa e lhe quebraram a cara – não metaforicamente – o que consignado na ata de audiência de custódia pelo Juiz e pelos laudos periciais:
[...]
A partir dessa prova incontroversa, sobreveio a justificativa policial – ridícula, patética, inaceitável – de que “ao ser contido, o acusado caiu contra a porta da entrada da residência, lesionando o olho esquerdo”, conforme transcrito no acórdão. Bater o olho na porta não é minimamente condizente com os laudos e com o que presenciou o juiz da audiência de custódia, conforme prova pré-constituída acima colacionada (doc. 70, pp. 6-7).

Por fim, argumenta:

Assim, reconhecida a ausência de fundadas razões anteriores à mitigação da garantia inscrita no art. 5º, XI, da Constituição, a consequência jurídica necessária é o reconhecimento da ilicitude originária do ingresso domiciliar e, por derivação lógica, da apreensão nele fundada e dos elementos probatórios que dela decorram. A Constituição, no art. 5º, LVI, veda expressamente a admissibilidade processual da prova ilícita; e o art. 157, caput e § 1º, do CPP impõe o desentranhamento da prova obtida em violação a normas constitucionais, bem como das provas derivadas, salvo ausência de nexo causal ou fonte independente. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado, quando não amparada por fundadas razões, sujeita o agente à responsabilidade e acarreta a nulidade dos atos praticados, o que naturalmente alcança a busca, a apreensão e a prova delas resultante e deve aqui ser reconhecida e declarada, com a reforma do acórdão recorrido e a concessão da ordem (doc. 70, p. 11).

Ao final, requer o provimento do recurso ordinário para:

a) conceder a medida liminar, para suspender a execução penal movida contra o paciente até o julgamento final deste recurso;
b) no mérito, o provimento do recurso, com a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a ilicitude do ingresso domiciliar por ausência de fundadas razões antecedentes e, por consequência, a declaração de nulidade da busca e da apreensão realizadas no interior da residência, com o desentranhamento da prova ilícita e dos elementos dela derivados, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição da República e do art. 157 do Código de Processo Penal, trazendo como consequência a absolvição do paciente;
c) subsidiariamente, caso se entenda necessária nova deliberação pelas instâncias antecedentes, a cassação do acórdão recorrido, bem como dos pronunciamentos dele dependentes no ponto impugnado, para que outro seja proferido em estrita observância ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República, à tese firmada no RE 603.616/RO (Tema 280) e à vedação de aproveitamento de prova obtida por ingresso domiciliar constitucionalmente inválido;
d) outro sendo o entendimento, à luz dos fatos apresentados, conceder a ordem de ofício (doc. 70, pp. 12-13).

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, requerendo que “não seja provido o recurso ordinário em habeas corpus” (doc. 83).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e de desacato (art. 331 do Código Penal — doc. 9).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS deu parcial provimento à apelação defensiva, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade para 1 ano e 9 meses de detenção, mantidas as demais disposições da sentença (doc. 12).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente acolhidos, tão somente para declarar a extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pena em concreto, em relação ao delito de desacato (doc. 6).

Sobre as questões suscitadas pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:

A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração.
Inicialmente, cumpre ressaltar que esta pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
No tocante à violação do domicílio do paciente, vale lembrar que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”
Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador.
Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.
A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio.
Entendimento pacífico desta Corte, é de que “a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado” (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses.
[...]
Na hipótese, extrai-se do acórdão dos embargos de declaração:
“De todo modo, em relação à alegada nulidade, conforme constou na decisão, os policiais relataram que ‘ao ser contido, o acusado caiu contra a porta da entrada da residência, lesionando o olho esquerdo. Com a abertura da porta, foi possível visualizar as armas que estavam em um armário entreaberto, cerca de dois metros da porta da entrada’. Verificada, ex ante, a situação de flagrante no interior da residência, estava autorizada a entrada dos policiais no domicílio do réu.
Ainda, quanto à alegação de que os policiais agiram com abuso de autoridade, causando lesões corporais no embargante durante a abordagem, a questão foi deliberada pelo acórdão embargado, nos contornos trazidos no âmbito das razões recursais. Conforme constou na decisão, os policiais referiram que foi ‘necessário o uso moderado da força para controlá-lo, pois estava resistindo à prisão’ e que o acusado estava ‘estava sentando no pátio em frente à residência, ingerindo bebida alcoólica, com facas ao redor’, tendo investido contra a guarnição com uma faca.
Além disso, como inclusive referido pela defesa, a questão foi encaminhada, em audiência de custódia, para à Corregedoria-Geral da Brigada Militar para conhecimento e tomada de providências.” (e-STJ, fls. 43)
No caso, observa-se que, com base no arcabouço probatórios dos autos, as instâncias ordinárias constataram que os policiais militares visualizaram as armas no interior da residência na abertura da porta. Portanto, verifica-se justa causa decorrente de situação de flagrante delito, o que exime de dúvidas acerca da existência de fundadas razões, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do acusado, consoante pacífico entendimento desta Corte:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 51).

Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do recorrente.

As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, consubstanciam elementos mínimos aptos a caracterizar fundadas razões (justa causa), legitimando a abordagem inicial e, na sequência, o ingresso dos policiais na residência do suspeito, local em que foram apreendidos “um revólver, sem numeração aparente, marca Smith & Wesson, calibre 32; um revólver, número de série 615122, marca Taurus, calibre 32; e uma espingarda, marca CBC, número de série 06177, calibre 20, todas de uso permitido, porém sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (doc. 7).

Desse modo, considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abrange tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).

No mesmo sentido, cito os seguintes casos semelhantes: HC 253.262 AgR/SP, Primeira Turma, DJe 25/4/2025 e HC 238.649 AgR/SP, Primeira Turma, DJe 8/4/2024, ambos da minha relatoria; RHC 264.641 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/3/2026; HC 265.835 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2026; HC 236.995 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024; HC 248.655 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/4/2025; HC 261.642 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/11/2025; HC 239.426 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/5/2024; e HC 237.517 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25/6/2024.

Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator